Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-19.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007524-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (AGRAVANTE), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (AGRAVANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007524-19.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA 1007524-19.2021.8.11.0000

Autores:
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e esposa, Sra. GERCIONITA LAURINDO

Requerido:
JESSÉ BENEDITO EMÍDIO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINOU AOS AUTORES DA AÇÃO RESCISÓRIA

EMENDAREM A PETIÇÃO INICIAL, EM 15 DIAS, A FIM DE
READEQUAREM O VALOR DA CAUSA DA REFERIDA RESCISÓRIA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE DEBATIDA E RESOLVIDA –
SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007524-19.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA 1007524-19.2021.8.11.0000

Autores:
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e esposa, Sra. GERCIONITA LAURINDO

Requerido:
JESSÉ BENEDITO EMÍDIO

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
contra
decisão que determinou aos autores da Ação Rescisória,
José Vanderlei Laurindo
e esposa
Gercionita Laurindo
, aqui agravantes, emendarem a petição inicial, em 15 dias, a fim de
readequarem o valor da causa da referida Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores que já tinham recolhido (id. 102191469).

Cuida-se, portanto, de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo
em face de
Jessé Benedito Emídio
, com o objetivo de rescindir o acórdão, transitado em julgado em 25.3.2021 que
ao julgar Segundos Embargos de Declaração nº 5820/2018 extraído da Apelação nº 67645/2015
,
à unanimidade, reformou

a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Paranatinga,
bem assim julgou procedente
a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos
nº antigo 544/2003, que foi alterado para nº

775/2005, código nº 10731, nº atual 1347-51.2003.811.0044,

proposta
em 18.9.2003
por
Jessé Benedito Emídio
em face de
Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo
e
que tramitou pela 1ª Vara Cível de Paranatinga
.

Referido acordão ainda inverteu os ônus de sucumbência, a fim de que os requeridos, aqui autores desta Rescisória, fossem condenados a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$6.000,00.

Relatam, assim, na sua petição inicial, que a sentença da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos
de improcedência foi, inicialmente, mantida pelo acórdão da Apelação

nº 67645/2015, julgada em 31.8.2016
.

Informam que o autor da ação originária opôs os Embargos de Declaração nº 133254/2016 que, à unanimidade, foi desprovido em 13.9.2017.

Opôs ainda, o autor da ação originária, os segundos Embargos de Declaração nº 5820/2018
que, à unanimidade, foi provido
em 24.4.2019, nos seguintes termos:

“
a) reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES – fls. 157, fls. 244/245, fls. 250/252, fls. 258, fls. 323/325 e fls. 390, uma vez que a procuração constante à fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais e Jurídicas de Jaciara/MT refere-se a outra situação;

b) declarar, por conseguinte, a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO em nome dos Embargados JOSÉ VANDERLEILAURINDO e GERCIONITA LAURINDO;

c) determinar o cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, incluso na matrícula nº 9695 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT como „R-01-9.695;

d) deferir ao Embargante o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso, pois a posse dos Embargados tem origem ilícita;

e) determinar que seja translada cópia desta decisão para o RAC 67946/2015, o qual deverá permanecer suspenso até resolução definitiva deste litígio, forte no art. 313, V, „a, do CPC e REsp 1525893/PI.

f) inverter os ônus sucumbenciais, na forma fixada pelo juízo de primeiro grau.”

Relatam que o autor da ação originária ainda opôs os terceiros Embargos de Declaração nº 31569/2019 que, à unanimidade, foi provido em 10.7.2019. Todavia apenas para corrigir o erro material quanto ao numero da Apelação, que era 67.646/2015 e não 67645/2015.

Informam os requeridos da ação originária, ou seja,
José Vanderlei Laurindo e esposa
, agora autores desta Rescisória, que opuseram os Embargos de Declaração nº 47353/2019 que, à unanimidade, foram desprovidos em 14.8.2019 e interpuseram também:

a- Recurso Especial nº 58927/2019, que teve seguimento negado em 25.11.2019.

b- Agravo no Recurso Especial nº 78869/2019, que manteve a negativa de seguimento do Recurso Especial, mas o encaminhou a Corte Superior;

c- No STJ o Agravo no Recurso Especial recebeu o nº 1.672.905/MT (2020/005011-2) e não foi conhecido em 26.3.2020;

d- Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial, que foi desprovido em 24.8.2020;

Na sequência os requeridos da ação originária opuseram Embargos de Declaração que foram desprovidos em 23.11.2020;

Interpuseram Recurso Extraordinário que em 02.3.2021 teve seguimento negado, cuja decisão foi objeto de Agravo, não conhecido em 28.4.2021.

Assim, esclarecem que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 25.3.2021.

Nesta Rescisória, os autores, arguem ofensa aos incisos V e VI do art. 906 do CPC, que dispõem:

“
V – violar manifestamente norma jurídica;

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;”

Alegam que a decisão rescindenda, proferida nos segundos Embargos de Declaração nº 5820/2018 opostos pelo autor da ação originária não observou ou não deu correta aplicação a regra do art. 141, art. 329, II, e do art. 492, todos do CPC, bem assim que extrapolou os limites da lide da ação originária, o que no seu entender, configurou decisão teratológica e “
ultra-petita
”.

Alegam que na petição inicial, o autor da ação originária estabeleceu como
causa de pedir o fato de ter
“adquirido uma área de terras composta de 4.596 has e 5.451 metros quadrados, denominada Fazenda Lagoa Azul, antiga Flor da Mata, situada no município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, conforme Escritura Pública de Compra e venda, lavrada no Cartório do Registro Civil e Tabelionato da cidade de São Pedro do Paraná, Comarca de Loanda, Estado do Paraná, constante do livro n° 18, pág.94, datada de 26 de março de 1998, pelo valor de R$ 120.000,00”.

Arguem que, assim, o autor da ação originária delimitou sua causa de pedir e deduziu sua pretensão
em razão da aquisição da área constante
na Escritura Pública de Compra e venda, lavrada no Cartório do Registro Civil e Tabelionato da cidade de São Pedro do Paraná, Comarca de Loanda, Estado do Paraná, constante do livro n° 18, pág.94, datada de 26 de março de 1998
.”

Sustentam que após a ação já estar angularizada, o autor da ação originária juntou uma segunda Escritura Pública, que difere da causa de pedir delimitada na petição inicial, cujo documento é a de
“
Venda e Compra lavrada na data de 14 de maio de 1997, constante a página 075, do livro 17 do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Loanda/PR, trazendo como vendedores Joao de Oliveira e sua esposa Marina Mariani de Oliveira e como comprador Jesse Benedito Emidio, tendo por objeto a área da matrícula nº 13.366.
”

Aduzem que, assim, o Colegiado, ao dar provimento aos segundos Embargos de Declaração opostos pelo autor da ação originária e validar a segunda Escritura Pública, que não era objeto da petição inicial, bem assim dar provimento ao recurso para julgar procedente a ação originária, também extrapolou os limites da lide e ofendeu, pois, a regra do art. 329 do CPC.

Também sustentam não ter feito parte do pedido posto na petição inicial da ação originária, bem assim configurar extrapolação dos limites da lide pelo Colegiado “
o reconhecimento de nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES; o deferimento de imediato exercício dos direito inerentes a propriedade plena, reintegração na posse do imóvel, reconhecimento de origem ilícita da posse dos demandados, tampouco a suspensão do RAC nº 67.646/2015, interposto nos autos da Ação de Interdito Possessório/Reintegração de Posse nº 24/2000, atual Numeração Única 839-13.2000.811.0044 – Código 4640, da Comarca de Paranatinga/MT, tendo por objeto a mesma área vindicada naquela exordial e as mesmas partes.”

Alegam ainda, que ocorreu indevida ampliação dos pedidos posto nos Embargos de Declaração opostos pelo autor da ação originária dentre os quais “
não consta qualquer pedido de reconhecimento de validade ou não de procuração (documentos de fls. 244, 324 e 390), tampouco de reconhecimento de validade de Escritura de compra e Venda firmada pelo Requerido, a qual se frise mais uma vez, não instruiu a exordial por ocasião da distribuição daquela demanda, tampouco foi objeto de aditamento com o consentimento dos Requerentes.”

Sustentam ofensa ao art. 1.022 do CCP, por não contemplar os Embargos de Declaração ampliação de pedido.

Também alegam que o acórdão impugnado tomou por base prova cuja falsidade se evidencia, ou seja, não haver dúvidas de indícios de irregularidades e de falsificação na segunda Escritura Pública, que desafia a realização de prova técnica para constatar se a folha pertence realmente ao livro nº 17 do Serviço Distrital de São Pedro do Paraná, Comarca de Loanda-PR ou se foi implantada com a única finalidade de perpetuar fraude.

Após apresentarem quesitos para a prova técnica que pleiteiam, pugnam pela concessão de tutela provisória de urgência, a fim de impedir que tenham que desocupar a propriedade rural onde exercem atividade agropecuária com
animus domini
desde 1997 e de onde retiram o sustento próprio e da família.

Por fim, pugnam pela procedência desta Rescisória “
para declarar rescindido o decisório objurgado, face a manifesta violação a norma jurídica, caracterizada pela afronta a disposto nos artigos, 141, 492, 1022 do Código de Processo Civil, bem como em razão do mesmo ter se fundado em prova, cuja falsidade restou provada na presente ação, sendo esta a Escritura de Venda e Compra lavrada em 1997, à página 75, do livro nº 17, do Serviço Distrital de São Pedro do Paraná, comarca de Loanda, Estado do Paraná, DEVENDO SER PROFERIDO NOVO JULGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A DECISÃO RESCINDIDA, E DEVOLVIDO O DEPÓSITO REALIZADO EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 968, II do CPC
”.

A liminar foi indeferida (id. 88170961).

Contestação no id. 90919987, em que o requerido, em caráter preliminar, apresentou impugnação ao valor da causa desta Ação Rescisória e postulou o não recebimento da referida ação.

No mérito, pugnou pela improcedência desta ação,
com arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, a qual deve já ser majorada e revertida a multa de 5% em favor dele, requerido, após sua devida complementação, nos exatos moldes pleiteados na impugnação ao valor da causa na defesa efetuada.

Impugnação à contestação no id. 93577453.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por seu i. Procurador, Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, assim manifestou: “
Diante do exposto, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito
.
” (id. 93962490).

No id. 94242964 foi juntada petição de manifestação do requerido sobre a Declaração Retificadora do Imposto de Renda sobre a Propriedade Rural-ITR apresentada pelos autores na impugnação à contestação.

Em 20.9.2021 foi proferida decisão que determinou emenda da petição inicial, em 15 dias, a fim de que os autores
readequassem o valor da causa desta Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores que já tinham recolhido (id. 102191469).

Opostos Embargos de Declaração pelos autores, foram desprovidos (id.’ 103899482 e 105624463).

Em 25.10.2021 foi interposto o presente Agravo Interno, em que os autores/embargantes de declaração, após relato do processo, defendem, em síntese, a reforma da decisão impugnada ao argumento de que o valor da Ação Rescisória há que tomar por base o recibo da entrega de declaração de renda do ITR do Exercício de 2020 que juntaram e que já foi analisado e inadmitido pela decisão agravada
.

Pede, ao final, que o valor da causa da Ação Rescisória seja fixado em R$10.75.085,71.

Contraminuta no id. 108076971, em que os requeridos/agravados defendem a rejeição dos documentos apresentados pelos autores após o ajuizamento da Ação. No mérito, defendem o desprovimento do Agravo Interno e o indeferimento da petição inicial da Ação Rescisória, em razão do decurso do prazo de 15 dias, sem cumprimento da decisão impugnada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1007524-19.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA 1007524-19.2021.8.11.0000

Autores:
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e esposa, Sra. GERCIONITA LAURINDO

Requerido:
JESSÉ BENEDITO EMÍDIO

VOTO.

E. Câmara:

Agravo Interno
contra
decisão que determinou emenda da petição inicial da Ação Rescisória
proposta por
José Vanderlei Laurindo
e esposa
Gercionita Laurindo
, aqui agravantes, em 15 dias, a fim de que seja
readequado o valor da causa da referida Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores que já tinham recolhido (id. 102191469).

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que determinou aos autores,
José Vanderlei Laurindo
e esposa
Gercionita Laurindo
, aqui agravantes, emendarem a petição inicial, em 15 dias, a fim de
readequarem o valor da causa da referida Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores que já tinham recolhido (id. 102191469).

Pois bem
. A decisão impugnada já foi objeto de Embargos de Declaração, que foram desprovidos, e agora é alvo deste Agravo Interno.

Em que pese as alegações, tem-se que razão não assiste aos autores da Ação Rescisória, aqui agravantes de Agravo Interno.

Ao proporem a Ação Rescisória os autores, aqui agravantes, deram o valor à causa em R$838.393,26, que alegaram ser o que foi atribuído à ação originária, de R$330.0000,00, acrescido de correção monetária pelo período de 03.12.2003 a 01.4.2021 (atualização juntada no id. 85805456).

Ao contestar esta ação, o requerido informou
que o valor dado à causa originária, isto em
25.8.2003
, foi de R$330.000,00 e que, mesmo com a atualização, o montante indicado pelos autores desta Ação Rescisória - R$838.393,26 - não representa o valor do proveito econômico que se busca auferir.

O requerido alegou que,
considerada a avaliação feita conforme a pauta da Prefeitura de Paranatinga –
Laudo para determinar o valor da terra nua no Município de Paranatinga no ano de 2020
e que serve de base para o ITR, a área objeto da lide está avaliada atualmente em, no mínimo, R$20.836.138,93, observado ainda, que trata de área produtiva, explorada “indevidamente pelos autores” com agropecuária há mais de 17 anos
.

Assim, arguiu o requerido, que os autores devem recolher a multa de 5% sobre o remanescente, de R$19.997.745,67 (diferença do valor correto que é de R$20.836.138,93), que equivale a R$999.887,28 a ser recolhido.

Já em sede de impugnação da contestação, os autores desta Ação Rescisória rebateram a alegação
e argumentaram que o ITR que apresentaram
,
referente ao exercício de 2020
, consigna o valor da terra nua tributável no montante de R$2.325.405,32 para a área objeto da lide e que está correto, portanto, o valor dado à causa.

Em nova manifestação o requerido informou que o documento apresentado pelos autores trata de
mero Recibo da entrega da Retificação
da Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Rural-ITR, e não da Declaração de Renda Completa, bem assim que referido documento foi, inclusive,
transmitido para a Receita Federal em 02.7.2021, ou seja, após a propositura da Ação Rescisória, ocorrida em 05.5.2021, e elaborado para nítida e exclusiva juntada neste processo
.

Também arguiu tratar de valor irrisório, a quantia de R$2.325.405,32 informada na Declaração Retificada, que equivale, aproximadamente, a R$506,00 por hectare, importância que sustenta ser muito aquém daquela registrada na Pauta da Prefeitura Municipal de Paranatinga, que é formulada justamente para servir de base para cálculo do ITR e que informa o valor de R$4.533,00 por hectare.

E a tese do requerido foi acolhida pela decisão impugnada que,
forte nos argumentos das teses e na prova documental, bem ainda, nas orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, concluiu ser o caso de determinar a emenda da petição inicial para readequação do valor dado à causa.

A decisão impugnada afastou a prova produzida pelos autores, ou seja, o
mero Recibo da Entrega da Retificação
da Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Rural-ITR,
transmitido para a Receita Federal em 02.7.2021, ou seja, após a propositura da Ação Rescisória, ocorrida em 05.5.2021, e elaborado para nítida e exclusiva juntada neste processo
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
De início, importa consignar que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor da causa na Ação Rescisória guardará identidade com o valor dado à causa originária. Todavia, se restar verificada discrepância fundada no proveito econômico, este último é que prevalecerá para fins de atribuir valor à causa da Ação de Rescisão.

Neste sentido. Veja a recente orientação do STJ (REsp 1591793/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/06/2021
):

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR: ORIGINÁRIO CORRIGIDO OU PROVEITO ECONÔMICO.

I - Empresa Força e Luz de Urutaí apresentou impugnação ao valor da causa, em feito rescisório ajuizado pela CELG Distribuição S/A - CELG D, versando sobre bens e instalações elétricas anteriormente pertencentes à impugnante, buscando a adequação do valor de acordo com o critério efetivo do benefício econômico, e não somente o valor da causa na ação originária rescindenda.

II - A despeito de sustentar a importância de se atribuir o real valor da causa em feito rescisório, o Tribunal de Justiça Estadual a quo julgou improcedente a impugnação.

III -
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá
" (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019).
Precedentes
: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.

IV - Inviável, entretanto, no âmbito do recurso especial, aferir o real proveito econômico para fins de especificar o valor da causa.

V - Recurso especial provido, julgando procedente a impugnação ao valor da causa, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo para determinar o respectivo valor.”
(REsp 1591793/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/06/2021
, DJe 11/06/2021) (grifei).

No mesmo norte:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. AJUSTE.

1. Esta Corte tem o entendimento de que, em regra, o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, sendo certo que, havendo discrepância entre o valor perseguido na ação originária e o benefício econômico a ser auferido com a procedência do pedido rescisório, a regra deve ser ressalvada
.

2. Hipótese em que o valor atribuído ao feito rescisório foi R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente retificado pra R$ 60.000, 00 (sessenta mil reais), enquanto a pretensão nele deduzida é a desconstituição de decisão na ação de conhecimento, a fim de ver aplicada a decadência do direito de revisão de benefício previdenciário do falecido cônjuge da requerida.

3. Dissonância entre o valor atribuído à presente ação rescisória e o real benefício patrimonial pleiteado, notadamente levando-se em consideração o quantum atribuído à causa nos embargos à execução, cujo montante mais se aproxima do proveito econômico postulado no feito rescisório (R$ 866.165,65).

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt na AR 6.281/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei).

Vê-se que foi dado à causa originária,
ou seja, para a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos
proposta em 25.8.2003
o valor de R$330.000,00
que, conforme atualização feita pelos autores desta Ação Rescisória, passados mais 18 anos, importou em R$838.393,26, montante sobre o qual foram recolhidas as custas processuais e o depósito prévio de 5% previsto no inciso II, do art. 968 do CPC.

Pois bem
. Nota-se, como sustentado e comprovado pelo requerido, a vultosa discrepância de valores, considerado aquele que foi dado à causa originária em 25.8.2003, ou seja, de R$330.000,00, ou ainda o montante que resultou da atualização feita pelos autores (R$838.393,26) com o do proveito econômico que se almeja obter por esta Ação Rescisória, o que faz incidir a orientação jurisprudencial de que, nestes casos de considerável desconformidade de valores, prevaleça a regra, para fins de valor da causa da Ação Rescisória, o do proveito econômico que se almeja obter com a eventual procedência.

Em que pese a juntada de Declaração de Renda, feita pelos autores, para sustentar que o valor de toda área objeto da lide (4.596has e 5.451m2)

é de R$2.325.405,32, trata-se de
mero Recibo de Retificação
de Declaração de Imposto de Renda do Exercício de 2020, inclusive,
confeccionado, unilateralmente
, para
retificar
a Declaração de Imposto de Renda já transmitida para a Receita Federal,
cujo documento integral sequer veio ao processo
.

Além do mais, nem se pode afirmar que referida retificação será admitida pela Receite Federal, porquanto ainda pende de análise do mencionado órgão.

De notar ainda, que referido documento, ou seja, o
Recibo de Retificação
de Declaração de Imposto de Renda, confeccionado unilateralmente e ainda sem análise do órgão competente, reitera-se, foi encaminhado para a Receita Federal em 02 de julho de 2015 (id. 93577454), vale dizer,
posteriormente à propositura desta Ação de Rescisão
,
ocorrida em 05.5.2021
e
posterior ainda, à impugnação ao valor da causa apresentada na contestação em 17.6.2021
, com feição, assim, de ter emissão exclusiva para fins de adequar ao interesse momentâneo da parte após ser provocada.

Lado outro, o documento apresentado pelo requerido, Laudo para Determinar o Valor da Terra Nua no Município de Paranatinga para o Ano de 2020 (id. 90919994), refere-se a documento público, dotado de fé pública, e que sequer independe de eventual análise, em especial, que serve justamente para base de cálculo, para fins de declaração de imposto de renda, sobre a propriedade rural (ITR-Imposto Territorial Rural-ITR) do exercício de 2020 das áreas localizadas no espaço daquele Município.

E referido documento, público, reitera-se, informa o valor da hectare, em Paranatinga, de R$4.533,00, no exercício de 2020.

Importa registrar que a cotação diz respeito a terra nua e que a área objeto da lide já é explorada agricolamente, há mais de 17 anos conforme alega o requerido.

Conforme o cálculo apresentado pelos autores, se considerado o valor de R$2.325.405,32 que indicaram para a integralidade da área objeto da lide (4.596has e 5.451m2)
,
cada hectare seria de aproximadamente R$506,00, importância esta que destoa, e muito, do montante informado pela cotação feita pelo Município de Paranatinga, que é de R$4.533 por hectare (nua, inclusive).

Assim, considerada a cotação feita pelo Munícipio de Paranatinga (R$4.533,00 a hectare de terra nua para o exercício de 2020) e a extensão da área objeto da lide, 4.596has e 5.451m2, obtém-se, como resultado, no mínimo, o valor de R$20.836.138,93 como postulado pelo requerido.

Importante considerar que este valor ainda diz respeito a terra nua e que a área objeto da lide já é explorada e produtiva, vale dizer, com avaliação, certamente, bem acima da cotação feita pelo Município.

De notar-se, ainda, que a valor dado à causa originária é de 2003 e que de lá para cá, natural e evidentemente, que o imóvel tenha sofrido significativa valorização, que não guarda sintonia com aquela indicada pelos requeridos.

Logo, com razão o requerido, porquanto logrou demonstrar com prova de melhor força a necessidade de readequação do valor da causa.

Isso posto,
acolhe-se a Impugnação ao Valor da Causa apresentada pelo requerido, para determinar, em 15 dias, a emenda da petição inicial, a fim de que seja readequado o valor da causa desta Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores já recolhidos pelos autores
.”
(grifo próprio).

A questão também foi debatida em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que os autores/embargantes de declaração, agora agravantes, questionaram a alegada falta de fundamentação, de forma clara, sobre qual seria o proveito econômico obtido e hábil a ensejar a fixação do valor da causa na quantia de R$20.836.238,93.

Após discorrerem, ainda nos Embargos de Declaração, sobre a situação processual, alegaram que a pretensão deduzida na Ação Rescisória é a declaração da rescisão do acórdão impugnado e não a declaração de serem os requerentes proprietários do imóvel rural, bem assim restar claro que o proveito econômico a ser obtido difere e/ou não guarda correlação com o valor de propriedade do imóvel atribuído aleatoriamente pelo requerido e considerado pela decisão impugnada.

Após discutirem a questão da prova apontada pelo impugnante e exporem sua tese, defenderam que o valor desta Ação Rescisória fosse de R$10.757.085,71 e pediram a concessão de efeitos infringentes aos referidos Embargos de Declaração.

As alegações foram combatidas e, mantida, pois, a decisão impugnada:

Veja o fragmento da decisão que desproveu os Embargos de Declaração opostos pelos autores da Ação Rescisória, agora agravantes:

“
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores da
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo movida em face de Jessé Benedito Emídio, aqui embargado de declaração.

Alegam os autores da Ação Rescisória e aqui embargantes de declaração, omissão na decisão impugnada, que
acolheu a Impugnação ao Valor da Causa apresentada pelo requerido/embargados de declaração, para determinar, em 15 dias, a emenda da petição inicial, a fim de que seja readequado o valor da causa desta Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores já recolhidos pelos autores
.

Arguem, em síntese, que a decisão impugnada foi omissa na parte que deixou de fundamentar, de forma clara e objetiva, qual seria o proveito econômico óbito, hábil a ensejar a fixação do valor da causa em valor tão vultuoso, qual seja, no de R$20.836.238,93.

Após discorrerem sobre a situação processual, alegam que a pretensão deduzida nesta Ação Rescisória é a declaração da rescisão do acórdão impugnado e não a declaração de serem os requerentes proprietários do imóvel rural, bem assim restar claro que o proveito econômico a ser obtido difere e/ou não guarda correlação com o valor de propriedade do imóvel atribuído aleatoriamente pelo requerido e considerado pela decisão impugnada.

APÓS DISCUTIREM A QUESTÃO DA PROVA APONTADA PELO IMPUGNANTE E EXPOREM SUA TESE, DEFENDEM QUE O VALOR DESTA AÇÃO RESCISÓRIA SEJA DE R$10.757.085,71 E PEDEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES A ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Ao final, pugnam pelo provimento dos referidos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 90933088, em que se defende o desprovimento dos Embargos de Declaração e a aplicação da multa descrita no §2º, do art. 1.026, do CPC, por caráter protelatório, bem assim, seja computado o prazo de 15 dias para o recolhimento da diferença das custas e da multa, como foi determinado pela decisão impugnada.

É o relatório
.

Decide-se
.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

A r. decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, assim consignou:

“
É o relatório
.

Decide-se
.

Cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo em face de Jessé Benedito Emídio, com o objetivo de rescindir o acórdão, transitado em julgado em 25.3.2021 que
ao julgar Segundos Embargos de Declaração nº 5820/2018 extraído da Apelação nº 67645/2015
,
à unanimidade, reformou

a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Paranatinga,
bem assim julgou procedente
a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos nº antigo 544/2003, que foi alterado para nº 775/2005, código nº 10731, nº atual 1347-51.2003.811.0044

proposta em 18.9.2003 por Jessé Benedito Emídio em face de Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo
e
que tramitou pela 1ª Vara Cível de Paranatinga
.

O objetivo desta Ação Rescisória é, portanto, a rescisão do acórdão dos Embargos de Declaração nº 5820/2018, que reformou o acórdão da Apelação nº 67645/2015,
bem assim que
reconheceu a nulidade da procuração pública, com data de 14.2.1996, apresentada por José Fernandes
, lavrada no 1º Cartório de Registro Civil e de Pessoas Naturais e Jurídicas de Jaciara, que teria sido outorgada por João de Oliveira e esposa Marina Mariani de Oliveira em fave de Jesse Fernandes
e a nulidade, também, da aquisição feita por José Vanderlei Laurindo e Georcionita Laurindo
(autores desta Rescisória e requeridos na Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos que foi proposta por Jesse Bendito Emídio)
pelo valor de R$ 312.720,00, da área de terras com 4.596has e 5.451m2
,
bem como, a nulidade, ainda, da Escritura Pública de Compra e Venda de 19.4.2000, lavrada no CRI de Santa Rita do Araguaia
, em nome de José Vanderlei Laurindo e Georcionita Laurindo
.

O acórdão impugnado ainda determinou o cancelamento do registro da referida Escritura Pública de Compra e Venda de 19.4.2000, lavrada no CRI de Santa Rita do Araguaia, na matrícula 9695 do 1º CRI de Chapada dos Guimaraes e deferiu ao autor da Ação de Nulidade de Ato Jurídico e requerido desta Rescisória, Jesse Bendito Emídio, “o direito imediato de exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso,” pois a posse dos requeridos da Ação originária, ou seja, de Nulidade de Ato Jurídico,
José Vanderlei Laurindo e Georcionita Laurindo
, conforme o acórdão impugnado, “teve origem ilícita”.

Os fundamentos fáticos e jurídicos desta Ação Rescisória
é a eventual

violação a norma jurídica (V art. 906 do CPC)
, caracterizada pela alegada afronta aos artigos, 141, 329, II, 492 e 1022 do Código de Processo Civil
e acórdão
, como sustentam os autores desta Rescisória,
fundado em prova falsa (VI do art. 906 do CPC)
, cuja falsidade os autores argumentam restar provada por conta da apresentação, na petição inicial desta Ação Rescisória, da Escritura de Venda e Compra lavrada em 1997, à página 75, do livro nº 17, do Serviço Distrital de São Pedro do Paraná, comarca de Loanda-PR.

Resolve-se, por esta decisão, a questão da Impugnação ao valor da causa
.

Ao propor a Ação Rescisória os autores deram o valor à causa em R$838.393,26, que alegaram ser o que foi atribuído à causa da ação originária, de R$330.0000,00, acrescido de correção monetária pelo período de 03.12.2003 a 01.4.2021 (atualização juntada no id. 85805456).

Ao contestar esta ação, o requerido informou
que o valor dado à causa originária, isto em 25.8.2003
, foi de R$330.000,00 e que, mesmo com a atualização, o montante indicado pelos autores desta Ação Rescisória - R$838.393,26 - não representa o valor do proveito econômico que se busca auferir.

O requerido alega que, considerada a avaliação feita conforme a pauta da Prefeitura de Paranatinga – Laudo para determinar o valor da terra nua no Município de Paranatinga no ano de 2020 e que serve de base para o ITR, a área objeto da lide está avaliada atualmente em, no mínimo, R$20.836.138,93, observado ainda, que trata de área produtiva, explorada “indevidamente pelos autores” com agropecuária há mais de 17 anos.

Assim, argui o requerido que os autores devem recolher a multa de 5% sobre o remanescente, de R$19.997.745,67 (diferença do valor correto que é de R$20.836.138,93), que equivale a R$999.887,28 a ser recolhido.

Já em sede de impugnação da contestação, os autores desta Ação Rescisória rebatem a alegação e argumentam que o ITR que apresentam, referente ao exercício de 2020, consigna o valor da terra nua tributável no montante de R$2.325.405,32 para a área objeto da lide e que está correto, portanto, o valor dado à causa.

Em nova manifestação o requerido informa que o documento apresentado pelos autores trata de
mero Recibo da entrega da Retificação
da Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Rural-ITR, e não da Declaração de Renda Completa, bem assim que referido documento foi, inclusive, transmitido para a Receita Federal em 02.7.2021, ou seja, após a propositura da Ação Rescisória, ocorrida em 05.5.2021, e elaborado para nítida e exclusiva juntada neste processo.

Também arguiu tratar de valor irrisório, a quantia de R$2.325.405,32 informada na Declaração Retificada, que equivale, aproximadamente, a R$506,00 por hectare, importância que sustenta ser muito aquém daquela registrada na Pauta da Prefeitura Municipal de Paranatinga, que é formulada justamente para servir de base para cálculo do ITR e que informa o valor de R$4.533,00 por hectare.

De início, importa consignar que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor da causa na Ação Rescisória guardará identidade com o valor dado à causa originária. Todavia, se restar verificada discrepância fundada no proveito econômico, este último é que prevalecerá para fins de atribuir valor à causa da Ação de Rescisão.

Neste sentido. Veja a recente orientação do STJ (REsp 1591793/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/06/2021
):

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR: ORIGINÁRIO CORRIGIDO OU PROVEITO ECONÔMICO.

I - Empresa Força e Luz de Urutaí apresentou impugnação ao valor da causa, em feito rescisório ajuizado pela CELG Distribuição S/A - CELG D, versando sobre bens e instalações elétricas anteriormente pertencentes à impugnante, buscando a adequação do valor de acordo com o critério efetivo do benefício econômico, e não somente o valor da causa na ação originária rescindenda.

II - A despeito de sustentar a importância de se atribuir o real valor da causa em feito rescisório, o Tribunal de Justiça Estadual a quo julgou improcedente a impugnação.

III -
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá
" (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019).
Precedentes
: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.

IV - Inviável, entretanto, no âmbito do recurso especial, aferir o real proveito econômico para fins de especificar o valor da causa.

V - Recurso especial provido, julgando procedente a impugnação ao valor da causa, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo para determinar o respectivo valor.” (REsp 1591793/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/06/2021
, DJe 11/06/2021) (grifei).

No mesmo norte:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. AJUSTE.

1. Esta Corte tem o entendimento de que, em regra, o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, sendo certo que, havendo discrepância entre o valor perseguido na ação originária e o benefício econômico a ser auferido com a procedência do pedido rescisório, a regra deve ser ressalvada
.

2. Hipótese em que o valor atribuído ao feito rescisório foi R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente retificado pra R$ 60.000, 00 (sessenta mil reais), enquanto a pretensão nele deduzida é a desconstituição de decisão na ação de conhecimento, a fim de ver aplicada a decadência do direito de revisão de benefício previdenciário do falecido cônjuge da requerida.

3. Dissonância entre o valor atribuído à presente ação rescisória e o real benefício patrimonial pleiteado, notadamente levando-se em consideração o quantum atribuído à causa nos embargos à execução, cujo montante mais se aproxima do proveito econômico postulado no feito rescisório (R$ 866.165,65).

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR 6.281/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei).

Vê-se que foi dado à causa originária,
ou seja, para a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos
proposta em 25.8.2003
o valor de R$330.000,00
que, conforme atualização feita pelos autores desta Ação Rescisória, passados mais 18 anos, importou em R$838.393,26, montante sobre o qual foram recolhidas as custas processuais e o depósito prévio de 5% previsto no inciso II, do art. 968 do CPC.

Pois bem
. Nota-se, como sustentado e comprovado pelo requerido, a vultosa discrepância de valores, considerado aquele que foi dado à causa originária em 25.8.2003, ou seja, de R$330.000,00, ou ainda o montante que resultou da atualização feita pelos autores (R$838.393,26) com o do proveito econômico que se almeja obter por esta Ação Rescisória, o que faz incidir a orientação jurisprudencial de que, nestes casos de considerável desconformidade de valores, prevaleça a regra, para fins de valor da causa da Ação Rescisória, o do proveito econômico que se almeja obter com a eventual procedência.

Em que pese a juntada de Declaração de Renda, feita pelos autores, para sustentar que o valor de toda área objeto da lide (4.596has e 5.451m2)

é de R$2.325.405,32, trata-se de
mero Recibo de Retificação
de Declaração de Imposto de Renda do Exercício de 2020, inclusive,
confeccionado, unilateralmente
, para
retificar
a Declaração de Imposto de Renda já transmitida para a Receita Federal,
cujo documento integral sequer veio ao processo
.

Além do mais, nem se pode afirmar que referida retificação será admitida pela Receite Federal, porquanto ainda pende de análise do mencionado órgão.

De notar ainda, que referido documento, ou seja, o
Recibo de Retificação
de Declaração de Imposto de Renda, confeccionado unilateralmente e ainda sem análise do órgão competente, reitera-se, foi encaminhado para a Receita Federal em 02 de julho de 2015 (id. 93577454), vale dizer,
posteriormente à propositura desta Ação de Rescisão
,
ocorrida em 05.5.2021
e
posterior ainda, à impugnação ao valor da causa apresentada na contestação em 17.6.2021
, com feição, assim, de ter emissão exclusiva para fins de adequar ao interesse momentâneo da parte após ser provocada.

Lado outro, o documento apresentado pelo requerido, Laudo para Determinar o Valor da Terra Nua no Município de Paranatinga para o Ano de 2020 (id. 90919994), refere-se a documento público, dotado de fé pública, e que sequer independe de eventual análise, em especial, que serve justamente para base de cálculo, para fins de declaração de imposto de renda, sobre a propriedade rural (ITR-Imposto Territorial Rural-ITR) do exercício de 2020 das áreas localizadas no espaço daquele Município.

E referido documento, público, reitera-se, informa o valor da hectare, em Paranatinga, de R$4.533,00, no exercício de 2020.

Importa registrar que a cotação diz respeito a terra nua e que a área objeto da lide já é explorada agricolamente, há mais de 17 anos conforme alega o requerido.

Conforme o cálculo apresentado pelos autores, se considerado o valor de R$2.325.405,32 que indicaram para a integralidade da área objeto da lide (4.596has e 5.451m2)
,
cada hectare seria de aproximadamente R$506,00, importância esta que destoa, e muito, do montante informado pela cotação feita pelo Município de Paranatinga, que é de R$4.533 por hectare (nua, inclusive).

Assim, considerada a cotação feita pelo Munícipio de Paranatinga (R$4.533,00 a hectare de terra nua para o exercício de 2020) e a extensão da área objeto da lide, 4.596has e 5.451m2, obtém-se, como resultado, no mínimo, o valor de R$20.836.138,93 como postulado pelo requerido.

Importante considerar que este valor ainda diz respeito a terra nua e que a área objeto da lide já é explorada e produtiva, vale dizer, com avaliação, certamente, bem acima da cotação feita pelo Município.

De notar-se, ainda, que a valor dado à causa originária é de 2003 e que de lá para cá, natural e evidentemente, que o imóvel tenha sofrido significativa valorização, que não guarda sintonia com aquela indicada pelos requeridos.

Logo, com razão o requerido, porquanto logrou demonstrar com prova de melhor força a necessidade de readequação do valor da causa.

Isso posto,
acolhe-se a Impugnação ao Valor da Causa apresentada pelo requerido, para determinar, em 15 dias, a emenda da petição inicial, a fim de que seja readequado o valor da causa desta Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores já recolhidos pelos autores
.”
(grifo próprio).

E, em que pese as alegações, não se verifica a existência de elementos, em especial da alegada omissão, aptos a provocarem a alteração do julgado.

Sucede que não se verifica a alegada falta de fundamentação, sustentada pelos aqui embargantes de declaração. Aliás, a decisão impugnada, forte em orientações jurisprudenciais, notadamente no recente (01.6.2021) entendimento jurisprudencial do STJ, lançado no REsp 1591793/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/06/2021
, concluiu que “
o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá”
.

De notar-se que o objetivo da Ação Rescisória é a rescisão do acórdão lançado em
Segundos Embargos de Declaração nº 5820/2018 extraído da Apelação nº 67645/2015, que reformou a sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Paranatinga,
bem assim que julgou procedente
a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos nº antigo 544/2003, que foi alterado para nº 775/2005, código nº 10731, nº atual 1347-51.2003.811.0044

proposta em 18.9.2003 por Jessé Benedito Emídio em face de Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo
e
que tramitou pela 1ª Vara Cível de Paranatinga
.

Logo, evidentemente, que a pretensão da Ação Rescisória é alcançar a reforma feita pelo acórdão impugnado, que contrariamente a sentença, reconheceu a procedência da ação originária proposta por Jesse Benedito Emidio, requerido desta Ação Rescisória e aqui embargado de declaração, a fim de alterar a conclusão dada pelo acórdão rescindendo e manter, pois, a improcedência da ação feita pelo Juízo de origem, cuja discussão paira sobre a propriedade e posse da área de terra rural com 4.597,7765 hectares. Assim, ai reside o interesse ecônomico.

O inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”. Veja:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão o pedido de aplicação da multa descrita no §2º, do art. 1.026, do CPC, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório nestes Embargos de Declaração.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se a r. decisão impugnada, que acolheu a Impugnação ao Valor da Causa apresentada pelo requerido/embargado de declaração, para determinar, em 15 dias, a emenda da petição inicial, a fim de que seja readequado o valor da causa desta Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores já recolhidos pelos autores, aqui embargantes de declaração, porquanto não visualizado o alegado vício da omissão e nem efeitos infringentes aptos a provocar a alteração do julgado
.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, a questão já foi analisada e reanalisada, por duas ocasiões, e em nenhuma delas restou verificada razão aos autores, agora agravantes, que, aliás, nada de novo trouxeram. Apenas repetira tese que já foi amplamente analisada e rechaçada.

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA,
REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a
alegação

de excesso de execução.
Alegação
genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, Nº 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020)

(grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados no pedido indeferido.

Quanto a eventual indeferimento da petição inicial, aguarde o julgamento deste recurso.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada,
que determinou aos autores da Ação Rescisória,
José Vanderlei Laurindo
e esposa
Gercionita Laurindo
, aqui agravantes, emendarem a petição inicial, em 15 dias, a fim de
readequarem o valor da causa da referida Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores que já tinham recolhido (id. 102191469).

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021